Tribunal: CARF
Processo: 10880.933870/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933870/2016-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.430 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SENIOR SOLUTION S.A. (SINQIA S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedra, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 107-008.355 de 20 de maio
de 2021, da 8a Turma da DRJ07, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:

Trata o presente processo das Declarações de Compensação – Dcomp protocolizadas
sob
os
nos
32580.33657.141112.1.7.02-6431,
08712.43146.271112.1.7.02-2851,
40152.12420.271112.1.7.02-2830,
25109.74851.271112.1.7.02-4734,
13123.21482.271112.1.7.02-0360,
22808.10627.271112.1.7.02-4325,
28111.57404.271112.1.7.02-2745,
07226.59023.181212.1.3.02-4044,
21687.69179.110113.1.3.02-3116,
14143.23477.160113.1.3.02-8997
e
13766.86650.160113.1.3.02-1830, nas quais a interessada acima identificada alega
possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$414.074,67, decorrente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933870/2016-28
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.430 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933870/2016-28

de saldo negativo do imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ apurado no exercício de
2009, ano-calendário de 2008, com o qual procura quitar débitos diversos.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo
– Derat/SP proferiu o Despacho Decisório de fls. 213, o qual reconheceu parcialmente o
crédito, no valor original de R$339.286,77. Conseqüentemente, homologou as Dcomp
de
nos
32580.33657.141112.1.7.02-
6431,
08712.43146.271112.1.7.02-2851,
40152.12420.271112.1.7.02-2830,
25109.74851.271112.1.7.02-4734,
13123.21482.271112.1.7.02-0360,
22808.10627.271112.1.7.02-4325,
28111.57404.271112.1.7.02-2745,
07226.59023.181212.1.3.02-4044
e
21687.69179.110113.1.3.02-3116,
homologou
parcialmente
a
Dcomp
de
no
14143.23477.160113.1.3.02-8997
e
não
homologou
a
Dcomp
no
13766.86650.160113.1.3.02-1830. A justificativa apresentada no Despacho Decisório
foi a confirmação parcial dos valores do IR retidos na fonte, uma vez que a interessada
informou retenções no valor total de R$414.074,67 e foi confirmado o valor total de
R$339.286,77, fazendo com que o crédito reconhecido tenha sido insuficiente para a
quitação integral dos débitos informados pelo sujeito passivo. Consta ainda à fl. 218, no
documento que detalha a análise do crédito, a informação de que os documentos
considerados na análise do direito creditório estão arquivados no processo no
16692.727068/2015-13, fls. 2 a 150, e podem ser consultados na Delegacia da Receita
Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
3. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 03/23,
na qual alega, em síntese, o seguinte:
3.1. Da preliminar de nulidade:
Que é nulo o Despacho Decisório, em razão da falta de fundamentação para a
homologação parcial da compensação realizada. Sustenta que não foi possível encontrar
qualquer trecho que fizesse referência aos fundamentos que levaram a autoridade fiscal
a chegar a essa conclusão, principalmente as razões que levaram a autoridade fiscal a
não confirmar parte dos valores e o procedimento de cotejo entre os valores informados
e aqueles declarados pelas respectivas fontes, o que teria impedido seu direito de defesa.
Também não haveria no Despacho Decisório qualquer indicação de base legal ou
mesmo explicação para a homologação parcial da compensação, haja vista que não se
descrevem, sequer com razoável grau de concretude, as razões pelas quais o crédito
utilizado não teria sido integralmente hábil para liquidar todos os débitos relativos aos
tributos compensados;
3.2. Do mérito:
3.2.1. Que o cerne da discussão volta-se para a confirmação de parcelas de composição
do saldo negativo informado na DIPJ e parcialmente utilizado nas PER/DCOMPs em
discussão;
3.2.2. Que no ano de 2008 incorporou a empresa Intellectual Capital Ltda, inscrita no
CNPJ sob o no 00.893.580/0001-93, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 22.07.2008, a qual aprovou a incorporação. Ao incorporar a citada
empresa, passou a lhe suceder em todos os seus bens, direitos e obrigações. Desse
modo, todo e qualquer crédito líquido e certo existente, no momento da incorporação,
em nome da incorporada, passou a ser de titularidade da incorporadora, inclusive
créditos de natureza tributária;
3.2.3. Que à época da incorporação estava em vigor a Instrução Normativa no 303 de 21
de fevereiro de 2003, a qual obrigava a sociedade incorporada a entregar a DIPJ relativa
à incorporação efetuada, conforme art. 1o, que transcreve;
3.2.4. Que tal providência foi devidamente adotada conforme pode ser verificado pela
DIPJ transmitida pela Intellectual Capital Ltda em 20.11.2008, o que fez surgir o direito
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.430 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933870/2016-28

de utilizar o saldo negativo gerado na incorporada, desde que devidamente comprovado,
conforme vem decidindo as Delegacias da Receita Federal de Julgamento, citando
ementas de Acórdãos;
3.2.5. Que para comprovar a existência do crédito de saldo negativo, o qual é decorrente
da sociedade incorporada, anexa relatório extraído do Sistema DIRF – Fontes Pagadoras
daquela sociedade, o qual, cotejado com o “Detalhamento do Crédito” – “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas” fica evidenciado a sua certeza e
liquidez;
3.2.6. Que não há dúvidas acerca da possibilidade de a empresa incorporadora se utilizar
de retenções na fonte sofridas pela incorporada para apurar o saldo negativo de IRPJ
relativo àquele exercício, posto que a sucedeu tanto em direitos como em obrigações,
tornando cristalina a necessidade de análise dos documentos aqui apresentados, que
comprovam, de modo irrefutável, a existência do seu crédito e conduzirão,
inexoravelmente,
ao
deferimento
pleno
das
PER/DCOMPs
nos
14143.23477.160113.1.3.02-8997 e 13766.86650.160113.1.3.02-1830;
3.2.7. Que não há outra medida senão o provimento integral da presente manifestação,
pois não pode ser penalizada pelo indeferimento das suas compensações, já que
devidamente comprovada a incorporação e a retenção do Imposto de Renda na Fonte na
empresa incorporada, devidamente amparada pelas informações prestadas pelas fontes
pagadores via DIRF. Entretanto, caso assim não se entenda e nos termos do Parecer
Normativo COSIT no 02/2015, que aqui pode ser aplicado subsidiariamente, bem como
o princípio da verdade material, pede que se converta o julgamento em diligência para
que a DERAT verifique a documentação anexada e realize as diligências necessárias,
inclusive a intimando para trazer outros documentos ou prestar esclarecimentos se assim
entender necessário.
A 8a Turma da DRJ07 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos abaixo:
(...)
4. A manifestação de inconformidade de fls. 03/23 foi interposta pela interessada em
14/07/2016 (fl. 02), relativamente ao Despacho Decisório do qual tomou ciência em
15/06/2016 (fl. 215), sendo, portanto, tempestiva. Além disso, reúne as demais
condições de admissibilidade, portanto, dela conheço.
5. Da preliminar de Nulidade:
5.1. A interessada entende que o despacho decisório proferido lhe cerceou o direito de
defesa, porque não lhe foram esclarecidas as razões que levaram a autoridade fiscal a
não confirmar parte dos valores declarados pelas respectivas fontes pagadoras e também
porque não haveria no Despacho Decisório qualquer indicação de base legal ou mesmo
explicação para a homologação parcial da compensação.
5.2. Entendo que não há como alegar qualquer nulidade ou falha na prática do ato
administrativo a suscitar o cerceamento do direito de defesa da interessada, uma vez que
o despacho decisório atende a todos os requisitos de validade previstos no art. 142 da
Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN) e no art. 31 do Decreto no
70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. No despacho decisório é
feita minuciosa descrição dos fundamentos que resultaram na não-homologação da
compensação, com clara definição das justificativas apontadas para cada uma das
parcelas de IRRF cuja retenção foi não comprovada, ainda que parcialmente. Além
disso, consta ainda do documento entitulado “Análise de Crédito”, fls. 216/218, parte
integrante do despacho decisório, a referência ao processo administrativo no
16692.727068/2015-13, fls. 2 a 150, onde os documentos que envolveram a análise da
compensação podem ser consultados.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.430 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933870/2016-28

5.3. Ressalte-se que a prova inconteste de que não ocorreu cerceamento do direito de
defesa e que não há omissões no despacho decisório que ensejem sua declaração de
nulidade é o fato de a manifestação apresentada demonstrar que a interessada teve claro
entendimento dos fundamentos da não homologação da compensação, exercendo
plenamente seu direito de defesa, inclusive quando alega que “o cerne da discussão
volta-se para a confirmação de parcelas de composição do saldo negativo informado na
DIPJ e parcialmente utilizado nas PER/DCOMPs em discussão”.
6. Do mérito:
6.1. O crédito de saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2008 trazido à
compensação foi reconhecido em parte pelo Despacho Decisório em virtude da
confirmação parcial dos valores do IR retidos na fonte. Já foi relatado que a interessada
informou retenções no valor total de R$414.074,67 e que foi confirmado o valor total de
R$339.286,77. As retenções não reconhecidas, no montante de R$74.787,90, são
detalhadamente demonstradas por fonte pagadora na tabela de fl. 217 denominada
“Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”, que é parte integrante do
Demonstrativo de Análise de Crédito que acompanha o Despacho Decisório.
6.2. A interessada alega que no ano de 2008 incorporou a empresa Intellectual Capital
Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 00.893.580/0001-93, conforme Ata de Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 22.07.2008, e que todo e qualquer crédito líquido e
certo existente no momento da incorporação, em nome da incorporada, passou a ser de
sua titularidade, inclusive créditos de natureza tributária. Por isso, diz que não há
dúvidas acerca da possibilidade de, na qualidade de empresa incorporadora, utilizar-se
de retenções na fonte sofridas pela incorporada para apurar o saldo negativo de IRPJ
relativo àquele exercício. Assim, para comprovar a existência do crédito de saldo
negativo ora analisado, o qual é decorrente da sociedade incorporada, anexa relatório
extraído do “Sistema DIRF – Fontes Pagadoras” daquela sociedade.
6.3. É verdade que a empresa sucessora por incorporação tem o direito de pleitear
créditos porventura apurados pela empresa incorporada, conforme previsto nos §§ 8o e
9o do art. 3o da Instrução Normativa no 900/2008, vigente à época da apresentação da
Dcomp original com demonstrativo de crédito ora analisado (no
35856.57433.130309.1.3.02-0576, transmitida em 13/03/2009, retificada pela Dcomp no
32580.33657.141112.1.7.02-6431).
6.4. É certo, contudo, que para a incorporadora aproveitar créditos apurados pela
empresa extinta por incorporação não basta simplesmente informar retenções na fonte
suportadas pela empresa extinta por sucessão. É necessário que ao preencher o
programa PER/DCOMP sejam prestadas informações relacionadas à sucessão
empresarial. Na Dcomp a interessada deveria ter indicado o evento de sucessão,
informado que o crédito foi apurado pela sucedida e o CNPJ da mesma, e indicado a
data final do período de apuração do crédito como sendo o dia da incorporação
(22/07/2008). Além, é claro, do valor do saldo negativo pleiteado e de outras parcelas
que devem ser relacionadas ao eventual crédito apurado pela sucedida. O preenchimento
dessas informações ao solicitar a restituição ou declarar a compensação possibilitaria à
Administração Tributária efetuar os batimentos eletrônicos de modo a conferir a
correição das informações prestadas e verificar a existência e valor de eventual crédito.
6.5. Entretanto, no presente caso, a interessada não preencheu a Dcomp com
demonstrativo do crédito informando a incorporação ou que o crédito teria sido apurado
pela sucedida. A interessada apresentou a Dcomp informando o crédito como sendo por
ela apurado. Além disso, deixou em branco os campos relacionados à sucessão,
conforme recortes da Dcomp no 32580.33657.141112.1.7.02-6431 que adiante
apresento:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.430 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933870/2016-28

6.6. Deve ser ressaltado, portanto, que, ao prestar informações na Dcomp omitindo o
evento de incorporação, a apuração promovida pela Autoridade Administrativa foi
baseada unicamente nos batimentos entre as informações da Dcomp e de outras
declarações prestadas e relacionadas ao ano calendário de 2008, como DIPJ e DCTFs,
mas vinculadas apenas ao CNPJ da interessada.
6.7. Também a DIPJ/2009 apresentada pela interessada não traz qualquer informação
relacionada à incorporação. Mesmo os dados de apuração dessa DIPJ não consolidam as
informações das duas empresas, incorporadora e incorporada, mas traz apenas
informações da interessada, que no caso é a incorporadora.
6.8. Por isso é que o aproveitamento de eventual crédito apurado pela sucedida deveria
ser informado para não gerar confusão entre o resultado apurado pela sucessora e
sucedida, possibilitando ainda à Administração Tributária fazer os batimentos e
verificar a veracidade e consistência de tais informações, de modo a reconhecer ou não
o crédito.
6.9. Nesse passo, tendo em vista que a Dcomp apresentada se refere ao resultado
apurado pela sucessora e não pela sucedida, e que as retenções na fonte não confirmadas
pelo Despacho Decisório (ou a parte não confirmada das confirmadas parcialmente) se
referem a retenções suportadas pela empresa extinta por sucessão, não há como
considerar no saldo negativo ora analisado essas parcelas de IRRF relacionadas à
empresa incorporada.
6.10. Por fim, entendo que não se aplica ao presente caso o Parecer Normativo no
2/2015, pois o mesmo se refere à possibilidade de conversão em diligência, a juízo do
julgador, de processo de reconhecimento de crédito de pagamento a maior ou indevido,
quando há retificação de DCTF em data posterior ao Despacho Decisório. Ou seja, a
matéria do Parecer Normativo não se comunica com a do presente processo.
7. Conclusão:
Por todo o exposto, entendo que deve ser negado provimento à manifestação de
inconformidade, não havendo crédito de saldo negativo do IRPJ a ser reconhecido.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.430 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933870/2016-28

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)III.1 - VÍCIO DO V. ACÓRDÃO – NULIDADE MATERIAL – AUSÊNCIA DE
ANÁLISE DE PROVAS E FUNDAMENTOS
Inicialmente, há de se destacar que as decisões proferidas no presente processo carecem
de fundamentação capaz de justificar a homologação parcial e não homologação das
compensações realizadas.
Da leitura atenta do r. Acórdão verifica-se que o conteúdo se restringe à não informação
do evento de incorporação no momento da transmissão da DCOMP, sem que seja feita
uma análise pormenorizada do saldo negativo informado da DIPJ.
Não foi possível encontrar, em nenhum momento, qualquer trecho que fizesse
referência aos demais fundamentos apresentados pela RECORRENTE e a
documentação colacionada aos autos.
Por motivos desconhecidos pela RECORRENTE, a Autoridade Julgadora não analisou
a íntegra dos documentos, assim como as informações/dados relacionados, ou seja, as
DIRF’s e DIPJ’s, valendo-se de justificativas meramente formais para negar o direito da
RECORRENTE.
Em verdade, a d. Autoridade deveria ter permitido a manifestação da parte interessada
para que em tempo hábil pudesse esclarecer eventuais dúvidas antes do julgamento final
em 1a instância, sendo possível a determinação de diligências necessárias para formação
de sua convicção, nos termos do artigo 293 do Decreto no 70.235 de 1972.
A d. Autoridade Fiscal está vinculada e condicionada a observar a busca pela verdade
material, razão pelo qual, não sendo possível a análise da documentação apresentada,
deveria intimar o contribuinte ou, ainda, baixar o processo em diligência para
apuração/comprovação de dados.
Guiada sob a premissa de que não foi possível realizar o cotejo analítico para comprovar
a origem dos recursos em decorrência do crédito ser proveniente da empresa
incorporada Intellectual Capital Ltda. a Autoridade Julgadora deixou de analisar todos
os demais argumentos de defesa da RECORRENTE, bem como, ateve-se a extremo
formalismo.
Como cediço, o processo administrativo é regido pela busca da verdade material e não
devem ser poupados esforços para se apurar a realidade fática da hipótese legal
discutida, conforme jurisprudência administrativa nesse sentido: (...)
Note-se que a situação acima se enquadra perfeitamente ao caso da RECORRENTE,
pois os documentos juntados quando da apresentação da Manifestação Administrativa
não foram apreciados, infringindo a d. Autoridade em verdadeira afronta ao princípio da
ampla defesa e apego extremo ao formalismo.
(...)
Portanto, diante da carência de fundamentação e motivação válidas e suficientes para
um ato administrativo relevante como a decisão de primeira instância, deverá ser
anulado o provimento jurisdicional administrativo a quo, a fim de serem consideradas as
provas existentes nos autos, realizando-se o devido cotejo analítico.
IV – DO DIREITO
IV.1 – Da comprovação do saldo negativo. Incorporação da Intellectual Capital Ltda e o
direito ao aproveitamento do saldo negativo da incorporada.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.430 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933870/2016-28

(...)Vale relembrar que no ano de 2008 a RECORRENTE incorporou a empresa
Intellectual Capital Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 00.893.580/0001-93, conforme Ata
de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22.07.2008 na sede da
RECORRENTE, a qual aprovou a incorporação.
Ao incorporar a citada empresa, a RECORRENTE passou a lhe suceder em todos os
seus bens, direitos e obrigações 4 . Desse modo, todo e qualquer crédito líquido e certo
existente, no momento da incorporação, em nome da incorporada, passou a ser de
titularidade da incorporadora, inclusive créditos de natureza tributária.
À época da incorporação estava em vigor a Instrução Normativa no 303 de 21 de
fevereiro de 2003, a qual obrigava a sociedade incorporada a entregar a DIPJ relativa à
incorporação efetuada, tal como estipulava o seu artigo 1o, cuja redação é a seguinte:
(...)
Referida providência foi devidamente adotada conforme pode ser verificado pela DIPJ
transmitida pela Intellectual Capital Ltda. em 20.11.2008, recibo no 40.44.98.38.02,
anexada aos autos, e consequentemente houve a baixa do CNPJ da Intellectual.
Fundamenta o v. acórdão que o direito ao crédito não foi reconhecido porque “a
interessada não preencheu a Dcomp com demonstrativo do crédito informando a
incorporação ou que o crédito teria sido apurado pela sucedida. A interessada
apresentou a Dcomp informando o crédito como sendo por ela apurado. Além disso,
deixou em branco os campos relacionados à sucessão, conforme recortes da Dcomp no
32580.33657.141112.1.7.02-6431.”
A alegação não deve prevalecer, uma vez que o crédito da RECORRENTE é líquido e
restou comprovado. Não cabendo um mero erro formal na transmissão da DCOMP,
obstar o seu direito.
O próprio CARF tem entendimento que o erro, não pode obstar o direito créditório, nos
termos da ementa do acórdão n° 1302-004.843: (...)
O posicionamento adotado pela instância a quo contraria a própria finalidade do
procedimento administrativo, aumentando a litigiosidade e criando entraves
desnecessários entre o contribuinte e o Fisco. Vejamos Acórdão do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais nesse sentido: (...)
Para dirimir possíveis dúvidas, cumpre trazer o precedente do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recursos repetitivos, consolidando a matéria no Recurso Especial n.o
113.302-7 da seguinte forma: (...)
Ora, o único entrave para obstar o direito da RECORRENTE decorreu da constatação
de que as informações prestadas nas DCOMP não seriam suficientes, por não restar
expresso o evento “incorporação”. Veja-se que, em nenhum momento, a d. Autoridade
Fiscal questiona a existência do direito creditório, valendo-se de justificativas
estritamente formais para restringir a pretensão da RECORRENTE.
O crédito de saldo negativo, decorrente da incorporação, restou evidenciado no relatório
extraído do Sistema DIRF – Fontes Pagadoras daquela sociedade, o qual, cotejado com
o “Detalhamento do Crédito” – “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas”, confirma sua certeza e liquidez: (...)
Não há dúvidas, portanto, acerca da possibilidade da RECORRENTE, empresa
incorporadora, utilizar-se de retenções na fonte sofridas pela incorporada no ano-
calendário em tela para apurar o saldo negativo de IRPJ relativo àquele exercício, posto
que a sucedeu tanto em direitos como em obrigações.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.430 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933870/2016-28

De outro lado, tampouco se pode pretender impedir o direito da RECORRENTE de
utilizar o montante efetivamente retido na fonte – devidamente comprovado por meio de
documentação hábil e idônea para apurar saldo negativo de IRPJ, qual seja as
informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF, devidamente extraídas dos
sistemas da Receita Federal do Brasil.
Importante lembrar aqui os conceitos dos deveres da administração, delineados no
Parecer Normativo COSIT no 02/2015, o qual deixou muito clara a obrigação da
Administração Pública de reanalisar seus atos, especialmente quando o contribuinte traz
a seu conhecimento fatos/provas que são contrários a seus entendimentos, ainda que já
exarados via Despacho Decisório: (...)
Neste sentido, é cristalina a necessidade de análise dos documentos apresentados pela
RECORRENTE, que comprovam, de modo irrefutável, a existência do seu crédito e
conduzirão, inexoravelmente, ao deferimento pleno das PER/DCOMPs nos
14143.23477.160113.1.3.02-8997 e 13766.86650.160113.1.3.02-1830.
Ademais, a inobservância dos documentos em questão fere o Princípio da Verdade
Material, norteador do Processo Administrativo Tributário, conforme bem preceitua o I.
Doutrinador Souto Maior Borges5 , in verbis: (...)
Desta forma, devidamente comprovada a incorporação, e que houve a retenção do
Imposto de Renda na Fonte na empresa incorporada, amparada pelas informações
prestadas pelas fontes pagadores via DIRF, não pode a RECORRENTE ser penalizada
por mero formalismo. Logo, não há outra medida senão o provimento integral da
presente peça recursal.
Entretanto, caso assim não entendam os D. Julgadores, o que se diz por amor ao debate,
nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2015 que aqui pode ser aplicado
subsidiariamente, bem como o princípio da verdade material, requer-se a conversão do
julgamento em diligência para que a DERAT verifique a documentação anexada e
realize as diligências necessárias, inclusive intimando a RECORRENTE para trazer
outros documentos ou prestar esclarecimentos se assim entender necessário.
V – DO PEDIDO
Ante todo o exposto, requer a RECORRENTE o provimento integral do presente
Recurso Voluntário para declarar homologada a compensação efetuada por meio da
PER/DCOMP
no
PER/DCOMPs
nos
14143.23477.160113.1.3.02-8997
e
13766.86650.160113.1.3.02-1830, haja vista a prova irrefutável do saldo negativo
pleiteado.
Todavia, caso assim não entendam esses D. Julgadores, requer a conversão do presente
julgamento em diligência para que a DERAT de origem verifique a documentação
anexada e realize as diligências necessárias, inclusive intimando a RECORRENTE para
trazer outros documentos ou prestar esclarecimentos se assim entender necessário.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.430 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933870/2016-28

Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
A controvérsia instaurada, conforme relatório, gira em torno da possibilidade de
homologação integral dos valores do IR retidos na fonte, uma vez que a interessada informou
retenções no valor total de R$ 414.074,67 e foi confirmado o valor total de R$ 339.286,77,
fazendo com que o crédito reconhecido tenha sido insuficiente para a quitação integral dos
débitos informados pelo sujeito passivo. Destaca-se, portanto, que o cerne da discussão volta-se
para a confirmação de parcelas de composição do saldo negativo informado na DIPJ e
parcialmente utilizado nas PER/DCOMPs em discussão (PER/DCOMPs nos
14143.23477.160113.1.3.02-8997 e 13766.86650.160113.1.3.02-1830).
A recorrente sustenta que teria direito a homologação integral dos valor
informados, tendo em vista que a glosa das retenções não reconhecidas, no montante de
R$74.787,90 (R$414.074,67 - R$ 339.286,77) teria origem no aproveitamento de direito
creditório decorrente da incorporação ocorrida no ano de 2008, uma vez que a recorrente
incorporou a empresa Intellectual Capital Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 00.893.580/0001-93.
O contribuinte também afirma que teria tomado todas as precauções de atender os
requisitos da Instrução Normativa no 303 de 21 de fevereiro de 2003, a qual obrigava a sociedade
incorporada a entregar a DIPJ relativa à incorporação efetuada, uma vez que ,foi apresentada a
DIPJ transmitida pela Intellectual Capital Ltda em 20.11.2008, o que faria surgir o direito de
utilizar o saldo negativo gerado na incorporada.
A DRJ, por sua vez, julgou improcedente o pleito da recorrente sob o fundamento
de que, ainda que a empresa sucessora por incorporação tivesse o direito de pleitear os créditos
apurados pela incorporada (§§ 8o e 9o do art. 3o da Instrução Normativa no 900/2008), o
contribuinte não teria prestado as informações relacionadas à sucessão empresarial no
PER/DCOMP, com a especificação do crédito apurado pela sucedida com respectivo CNPJ e
acrescenta:
(...)”e indicado a data final do período de apuração do crédito como sendo o dia da
incorporação (22/07/2008). Além, é claro, do valor do saldo negativo pleiteado e de
outras parcelas que devem ser relacionadas ao eventual crédito apurado pela sucedida.
O preenchimento dessas informações ao solicitar a restituição ou declarar a
compensação possibilitaria à Administração Tributária efetuar os batimentos eletrônicos
de modo a conferir a correição das informações prestadas e verificar a existência e valor
de eventual crédito.
6.5. Entretanto, no presente caso, a interessada não preencheu a Dcomp com
demonstrativo do crédito informando a incorporação ou que o crédito teria sido apurado
pela sucedida. A interessada apresentou a Dcomp informando o crédito como sendo por
ela apurado. Além disso, deixou em branco os campos relacionados à sucessão,
conforme recortes da Dcomp no 32580.33657.141112.1.7.02-6431 que adiante
apresento:
6.7. Também a DIPJ/2009 apresentada pela interessada não traz qualquer informação
relacionada à incorporação. Mesmo os dados de apuração dessa DIPJ não consolidam as
informações das duas empresas, incorporadora e incorporada, mas traz apenas
informações da interessada, que no caso é a incorporadora.(...)
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.430 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933870/2016-28

Por outro lado, entendo que ao analisar a decisão recorrida, o processo deve ser
convertido em diligência para apurar o direito creditório do recorrente, isso porque, ao que
parece, o óbice ao reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte se pautou em
um requisito formal importante que foi o correto preenchimento do PER/DCOMP, porém, na
visão deste relator, a análise de mérito mais importante é entender e configurar se realmente
havia ou não parcelas de retenção de IR retidos na fonte da empresa Intellectual Capital Ltda que
pudessem compor a apuração aqui pleiteada.
Deve-se destacar por sua vez, que o próprio relator entendeu pela possibilidade da
utilização do direito creditório sucedido em favor da recorrente, mas a improcedência do pleito
levou em consideração um critério formal e, no caso em apreço, sacrificar o direito creditório
privilegiando a forma em detrimento do conteúdo seria inobservar o princípio do formalismo
moderado e o princípio da busca pela verdade material inerentes e norteadores do PAF, tendo em
vista que a ausência do preenchimento correto, não implica necessariamente que o crédito é
inexistente.
Outrossim, convém esclarecer que apesar de não ter preenchido o PER/DCOMP
corretamente, é fato comprovado nos autos que houve a sucessão empresarial por meio da
incorporação por meio do instrumento específico(e-fls. 67/70), laudo de avaliação (e-fls. 71/73),
a entrega a DIPJ de 2009 relativa à incorporação transmitida pela Intellectual Capital Ltda em
20.11.2008 (e-fls. 76/114), bem como levando em consideração que na referida DIPJ da
incorporada contém as parcelas de retenções pleiteadas.
Ademais, segundo o Acórdão recorrido as parcelas de retenção buscadas no
presente processo constam das informações insertas no processo administrativo no
16692.727068/2015-13, fls. 2 a 150, onde os documentos que envolveram a análise da
compensação não podem ser consultados por este relator, razão pela qual entendo prudente a
conversão do julgamento em diligencia para que se possa analisar a efetiva existência das
parcelas retidas do Imposto de Renda no que diz respeito a incorporação transmitida pela
Intellectual Capital Ltda.
Demais disto, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte tenha sido intimado para proceder a retificação da declaração e/ou para a
apresentação de novos documentos.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.430 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933870/2016-28

(i) que a unidade de origem que jurisdiciona o contribuinte possa analisar a efetiva
existência das parcelas retidas do Imposto de Renda no que diz respeito a incorporação
transmitida pela Intellectual Capital Ltda em favor da recorrente, inclusive indicando o seu saldo
negativo, afastando o óbice referente ao erro de preenchimento do PER/DCOMP, bem como se
elas foram oferecidas a tributação;
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares acaso
entenda pertinente e necessário;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP.
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte para avaliar a existência do
credito remanescente no valor de R$ 74.787,90, o recorrente deve ser intimado a se manifestar
nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 313
DF CARF MF
Original